Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LAQUEADURA. GESTAÇÃO INDESEJADA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos moldes do art. 37, § 6o, da CF de 1988, e, para surgir a obrigação em indenizar os prejuízos causados pelos agentes do Poder Público, faz-se mister a presença dos elementos caracterizadores, quais sejam: a conduta, o nexo causal e o dano.
2. A ocorrência da responsabilidade subjetiva, baseada na culpa genérica ou anônima (faute du service), depende da demonstração de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência estatal.
3. A falta de demonstração nos autos a indicar que a autora foi submetida ao procedimento de laqueadura tubária, resulta inviável a pretensão compensatória, haja vista a ausência de nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o evento gestação indesejada com o nascimento de filho portador de doença.
4. Recurso do réu provido. Apelo dos autores julgado prejudicado.